Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APREENSÃO DA GARANTIA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO. VALOR DA VENDA. TABELA FIPE. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aquele que administra bens, valores e interesses de terceiros está obrigado a prestar contas de seus atos. Nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, alienada a garantia fiduciária, o credor deve prestar contas acerca do preço de sua venda e do eventual saldo apurado após a quitação das despesas do financiamento.
2. O valor arrecadado com a venda do caminhão foi utilizado para amortizar o débito, mas e mostrou insuficiente para quitá-lo. Não se mostrando razoável, tampouco legítimo a utilização da tabela FIPE, seja por falta de previsão legal, como contratual. Ademais, avaliação apresentada pelo devedor corresponderia ao veículo sem uso, ou seja, desconsiderou a depreciação pelo tempo, pelo uso e falta de equipamento e acessórios, vícios apontados pelo cedor.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.